Tribunal: TJES
Processo: 5002034-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002034-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LITRAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME
AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FICAIS DO ESPÍRITO SANTO - CERF/ES e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002034-63.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 681812 - Pág. 8-11), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do “mandado de segurança c/c expresso pedido de medida liminar” registrado sob o n. 0010469-39.2020.8.08.0024, impetrado por ela contra alegado ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS – CERF
e pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA
, que indeferiu “o pedido liminar”.

Nas razões do recurso (id. 681799 - Pág. 1) alegou a agravante, em síntese, que 1) “foi surpresada com o lançamento, pela SEFAZ/ES, de um Auto de Infração em seu desfavor” [AI n. 5.040.039-9 - Processo Administrativo n. 81288883/SEFAZ-ES]; 2) “apresentou ‘Impugnação Fiscal’ nos autos do processo administrativo, demonstrando a nulidade do AI lançado por conter vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade. Contudo, a Impugnação foi julgada improcedente”; 3) “interpôs recurso voluntário no processo administrativo nº 81288883, demonstrando, através dos mesmos fundamentos expostos na Impugnação Fiscal, que a decisão de primeira instância deveria ser reformada, a fim de se reconhecer a ilegalidade e, por conseguinte, a nulidade do Auto de Infração lançado em seu desfavor”; 4) “O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e julgado pela Colenda Primeira Câmara de Julgamento do Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF, da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo (Acórdão nº 095/2020– Doc. 04)”; 5) “No julgamento do referido Recurso Voluntário, a Primeira Câmara de Julgamento do CERF/ES entendeu por ‘não conhecer do recurso voluntário’, se fundamentando, única e exclusivamente, na suposta ‘ausência de dialeticidade no recurso voluntário interposto pela recorrente’”; 6) “em decorrência de tal ato ilegal, a Agravante teve tolhido suas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa”; 7) “a C. 1ª Câmara de Julgamento do CERF/ES, enquanto órgão da Administração Pública, tem o dever de anular seus próprios atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais. Trata-se do dever-poder de controle de legalidade de seus atos”; 8) “o processo administrativo, diferentemente do processo judicial, tem como escopo principal o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, e não a resolução de lides”; 9) “é vedado à administração deixar de apreciar o mérito de uma impugnação ou recurso administrativo com fundamento, única e exclusivamente, numa suposta ‘ausência de dialeticidade’”; 10) “o princípio da ‘dialeticidade’ não tem aplicação nos processos administrativos”; 11) “nos processos administrativos, milita em favor dos contribuintes o princípio da informalidade moderada, que determina como válidas as impugnações e recursos dos contribuintes tidos como ‘informais’, desde que preencham a sua finalidade essencial”; 12) “é de se reconhecer, com base nos princípios e finalidades que orientam a matéria, que o processo administrativo tem sensível diferença em relação ao processo judicial, possuindo natureza, finalidade, procedimento e princípios próprios”.

Requereu a antecipação da tutela recursal para “(i) determinar a suspensão do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.040.039-9, bem como de realizar qualquer ato de cobrança; (ii) determinar à Agravada a se abstenha, provisoriamente, de inscrever em dívida ativa o crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.040.039-9, bem como de realizar qualquer ato de cobrança; (iii) determinar à Agravada que retire, provisoriamente, qualquer pendência fiscal junto a banco de dados da SEFAZ/ES em relação ao Auto de Infração nº 5.040.039-9; e (iv) determinar à Agravada que profira nova decisão sobre o Recurso Voluntário interposto pela Agravante nos autos do processo administrativo nº 81288883, com expressa análise das questões de mérito soerguidas”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 683557 – Pág. 1-4).

Contrarrazões apresentados pelo agravado nelas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 744316 – Pág. 1-6).

Agravo interno interposto por
LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
(id. 819830 – Pág. 1-
25
).

Contrarrazões ao agravo interno no id. 871541 – Pág. 1-6.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção (id. 1095147 – Pág. 1-4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18
de maio

de 20
2
1
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o C. Relator pelo provimento do agravo de instrumento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002034-63.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Litrão Distribuidora de Bebidas Ltda-ME interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 681812 - Pág. 8-11), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do “mandado de segurança c/c expresso pedido de medida liminar” registrado sob o n. 0010469-39.2020.8.08.0024, impetrado por ela contra suposto ato coator praticado pelo Presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF e do Subsecretário de Estado da Receita, que indeferiu “o pedido liminar”.

Nas razões do recurso (id. 681799 - Pág. 1) alegou a agravante, em síntese, que 1) “foi surpresada com o lançamento, pela SEFAZ/ES, de um Auto de Infração em seu desfavor” [AI n. 5.040.039-9 - Processo Administrativo n. 81288883/SEFAZ-ES]; 2) “apresentou ‘Impugnação Fiscal’ nos autos do processo administrativo, demonstrando a nulidade do AI lançado por conter vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade. Contudo, a Impugnação foi julgada improcedente”; 3) “interpôs recurso voluntário no processo administrativo nº 81288883, demonstrando, através dos mesmos fundamentos expostos na Impugnação Fiscal, que a decisão de primeira instância deveria ser reformada, a fim de se reconhecer a ilegalidade e, por conseguinte, a nulidade do Auto de Infração lançado em seu desfavor”; 4) “O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e julgado pela Colenda Primeira Câmara de Julgamento do Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF, da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo (Acórdão nº 095/2020– Doc. 04)”; 5) “No julgamento do referido Recurso Voluntário, a Primeira Câmara de Julgamento do CERF/ES entendeu por ‘não conhecer do recurso voluntário’, se fundamentando, única e exclusivamente, na suposta ‘ausência de dialeticidade no recurso voluntário interposto pela recorrente’”; 6) “em decorrência de tal ato ilegal, a Agravante teve tolhido suas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa”; 7) “a C. 1ª Câmara de Julgamento do CERF/ES, enquanto órgão da Administração Pública, tem o dever de anular seus próprios atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais. Trata-se do dever-poder de controle de legalidade de seus atos”; 8) “o processo administrativo, diferentemente do processo judicial, tem como escopo principal o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, e não a resolução de lides”; 9) “é vedado à administração deixar de apreciar o mérito de uma impugnação ou recurso administrativo com fundamento, única e exclusivamente, numa suposta ‘ausência de dialeticidade’”; 10) “o princípio da ‘dialeticidade’ não tem aplicação nos processos administrativos”; 11) “nos processos administrativos, milita em favor dos contribuintes o princípio da informalidade moderada, que determina como válidas as impugnações e recursos dos contribuintes tidos como ‘informais’, desde que preencham a sua finalidade essencial”; 12) “é de se reconhecer, com base nos princípios e finalidades que orientam a matéria, que o processo administrativo tem sensível diferença em relação ao processo judicial, possuindo natureza, finalidade, procedimento e princípios próprios”.

Conforme narrado pela agravante na petição inicial do recurso, “a Colenda 1ª Câmara do CERF/ES não poderia ter ‘negado conhecimento’ ao Recurso Voluntário apresentado pela Agravante com base, única e exclusivamente, no argumento de ‘falta de dialeticidade’. Demonstrou, ainda, que em decorrência de tal ato ilegal, a Agravante teve tolhida suas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa”.

N
ão há falar em violação do princípio da dialeticidade porque
a a
gravante
demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da
decisão que julgou procedente a acusação fiscal e subsistente o auto de infração n. 5.040.039-9, fixando o imposto e multa (id.
681809 – Pág. 10-9),
ou seja,
a repetição, em sede recursal, dos fundamentos deduzidos na inicial não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, notadamente
n
o âmbito do processo administrativo, onde o formalismo exacerbado deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos,
bem como porque as
razões expendidas permitem
a compreensão da
controvérsia
e a intenção de reforma da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido o recurso
voluntário que a agravante apresentou no processo administrativo fiscal
.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça em âmbito jurisdicional que, por sua
ratio
é aplicável em âmbito administrativo, “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11-06-2019, DJe 01-07-2019).

Nesse sentido decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em situação idêntica, nos autos do recurso de agravo de instrumento registrado sob o n. 5002038-03.2020.8.08.0000, julgado em 27-10-2020, cujo relator foi o eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PLEITEANDO A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA CONTRIBUINTE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA DEFESA – POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DA INTENÇÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – PERIGO DA DEMORA COMPROVADO - RECURSO PROVIDO.

1. O conhecimento de recurso, seja no processo judicial ou administrativo, pressupõe a presença dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais se insere a regularidade formal.

2. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

3. A jurisprudência prevalecente no Colendo STJ e replicada neste Egrégio TJES proclama o entendimento de que a repetição, na petição de recurso, dos fundamentos deduzidos na inicial ou na contestação não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões expendidas permitirem a compreensão da controvérsia e a intenção de reforma da decisão recorrida, pois a reiteração das alegações, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Com maior razão tal entendimento deve ser aplicado no âmbito do processo administrativo, onde o formalismo exacerbado deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos.

5. Comprovado que as razões deduzidas pela agravante no recurso que interpôs nos autos do processo administrativo fiscal nº 81291302 infirmam os fundamentos decisão que rejeitou a defesa por ela apresentada e manifesta expressamente a intenção de reformá-la, não há que se cogitar a inadmissibilidade do recurso a inobservância do princípio da dialeticidade.

6. É inequívoco o prejuízo que a agravante suportará em razão da manutenção do ato impugnado, pois a decisão que inadmitiu o recurso administrativo também determinou a imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa, circunstância que comprova o perigo da demora necessário para o deferimento da tutela de urgência.

7. Recurso provido.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso,
suspendo
os efeitos da decisão administrativa proferida pel
a Primeira Câmara de Julgamento do Con
selho Estadual de Recursos Fiscais
d
a Secretaria da Fazenda do
Estado do Espírito Santo
que não
conheceu
o recurso
voluntário
interposto pela agravante nos autos do processo
administrativo
n.
81288883/SEFAZ-ES
,
determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
proveniente
do auto de infração n.
5.040.0
39
-9
e determino seja proferida nova decisão em razão do recurso voluntário interposto pela agravante, devendo manifestar-se sobre o mérito do recurso.

J
ulgo prejudicado o agravo interno (id.
819830 – Pág. 1-
25
).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002034-63.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
LIMINAR
CONFIGURADOS
.

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ADMINISTRATIVO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO.

1. -
A
a
gravante
demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da
decisão que julgou procedente a acusação fiscal e subsistente o auto de infração, fixando o imposto e multa. A
repetição, em recurso administrativo dos fundamentos deduzidos na defesa inicial não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, mormente porque
n
o âmbito do processo administrativo o formalismo deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos.

2. -
Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça em âmbito jurisdicional que, por sua
ratio
é aplicável em âmbito administrativo, “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11-06-2019, DJe 01-07-2019).

3. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar provimento
ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.